Tribunal: TJSP
Processo: 1008139-23.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Reabertura da instrução para realização de vistoria ambiental e renovação da perícia médica. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Reabertura da instrução para realização de vistoria ambiental e renovação da perícia médica. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no 3o dedo da mão esquerda. Ausência de comprovação do nexo causal ou concausal com o trabalho. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.